Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733481-74.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GENIVAL JOSE CORREIA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E S P A C H O Diversamente do que alega o apelante, o benefício da gratuidade de justiça não lhe foi deferido. Dessa forma, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, de acordo com o que dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator